Tribunal: TJPA
Processo: 0005034-69.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005034-69.2019.8.14.0051

APELANTE: ODIELSON ROCHA MAIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REFORMA PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1 – Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que condenou o apelante à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a reforma da sentença para reduzir a pena-base, afastando as circunstâncias desfavoráveis referentes à culpabilidade, antecedentes, personalidade e consequências do crime; (ii) a aplicação da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) a necessidade de reforma da dosimetria, considerando a valoração indevida de circunstâncias judiciais na primeira fase;

(ii) a aplicação da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada exige que a fixação da pena-base seja fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências genéricas ou inerentes ao próprio tipo penal (Súmula 17/TJPA).

4.Na primeira fase da dosimetria, afastam-se os antecedentes criminais e a personalidade como circunstâncias negativas, pois não há condenações anteriores aptas a configurar maus antecedentes (Súmula 444/STJ) nem elementos concretos que justifiquem a valoração negativa da personalidade do agente.

5.Mantêm-se, contudo, a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do delito como desfavoráveis, ante o número de investidas contra a vítima pelo apelante (diversos foram os tiros e facadas), a forma de execução, que impossibilitou a defesa da vítima e da maior reprovabilidade decorrente da pouca idade da vítima, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6.Considerando o afastamento de duas circunstâncias negativas, aplica-se a tese firmada pelo STJ no Tema 1214, com a consequente redução proporcional da pena-base para 16 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

7.Na segunda fase, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

8.Diante da ausência de causas de aumento ou diminuição na terceira fase da dosimetria, a pena definitiva resta fixada em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

9.O regime inicial de cumprimento da pena permanece o fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea "a", e §3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento:
“1. É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando afastadas circunstâncias judiciais negativas em recurso exclusivo da defesa, nos termos do Tema 1214 do STJ.

2. A atenuante da confissão espontânea pode ser aplicada na fração de 1/6 (um sexto) quando compatível com a jurisprudência consolidada.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 59, 65, III, "d", 68, 121, §2º, I e IV; CPP, art. 33, §2º, "a", e §3º
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 444; STJ, Tema Repetitivo nº 1214; TJPA, Súmula 17; STJ, HC 403.623/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/12/2017; STJ, AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 23/03/2021; STJ, AgRg no HC 334.899/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10/03/2020; STJ, AgRg no AREsp 1247250/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/12/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Odielson Rocha Maia, irresignado com os termos da r. sentença condenatória, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, a 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela conduta delitiva descrita no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, contra a vítima Marielson da Silva Colares (Num. 18332083 - Pág. 3 a 7).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 18332084 - Pág. 6 a 13):

a) que o presente recurso seja conhecido e provido, a fim de reformar a sentença;

b) sejam reconhecidas como favoráveis as circunstâncias judiciais tangentes à culpabilidade, antecedentes, personalidade e consequências do crime, a fim de reduzir a pena-base, de acordo com o previsto nos arts. 59 e 68 do Código Penal;

c) a atenuação da pena no montante de 1/6 (um sexto), diante da confissão espontânea, com fulcro no art. 65, inc. III, alínea "d" do Código Penal.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 18332085 - Pág. 1 a 9).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do apelo “apenas para afastar, na primeira fase da dosimetria, as circunstâncias dos antecedentes criminais e da personalidade do crime, contudo, sem alterar o
quantum
definitivo da pena” (Num. 20713611 - Pág. 1 a 12).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão. Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa pleiteia o afastamento dos vetores relativos às circunstâncias judiciais, antecedentes, personalidade e consequências do delito, com a consequente redução da pena base. Além disso, requer a atenuação da pena, na segunda fase, relativa à confissão espontânea, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d” do código penal.

Pois bem.

O juízo da causa assim procedeu e fundamentou a dosimetria da pena (Num. 18332083 - Pág. 4):

A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime efetuando facadas na vítima, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros no sistema LIBRA o acusado possui maus antecedentes, sendo isso no meu entender desfavorável ao réu
;
A sua personalidade deve ser considerado desfavorável eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente envolvendo violência
; Já a sua conduta social atual deve ser considerada favorável, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo mantinha um bom convívio social praticando; Quanto aos motivos considerando que isso foi acolhido pelo Conselho de Sentença para qualificar o acusado entendo isso favorável ao acusado para evitar dupla penalização ao acusado;
Já no tocante as circunstâncias como também houve seu acolhimento como qualificadora, mas isso não influenciou no montante da pena uso-a como circunstância judicial e da forma como o crime foi praticado entendo isso desfavorável ao réu já que a vítima teve condições de se defender;

No que diz respeito as consequências considerando a vítima, um homem jovem veio a falecer, entendo isso grave e desfavorável ao réu
; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base no mínimo previsto para o artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, ou seja, em 19 (dezenove) anos de reclusão.

B – Das atenuantes e agravantes: Sem agravantes. Na segunda fase verifico a presença da atenuante da confissão (CP, artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, eis que o acusado não negou os fatos, embora tentou justificar os fatos, por isso, reduzo a pena do acusado para 18 (dezoito) anos de reclusão.

C – Das causas de aumento e de diminuição: Sem causas de aumento e de diminuição de pena.

D – Da pena definitiva - Desta forma fica a pena do réu ODIELSON ROCHA MAIA fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão.

(...)<sic>

Caríssimos colegas, no voto proferido na Num. 20971105 - Págs. 1 a 4, perante o princípio da devolutividade ampla da apelação e seguindo as diretrizes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022;
RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21), reformei a dosimetria do apelante, apontando elementos concretos outros na fundamentação das demais circunstâncias judiciais de modo a elevar a pena base para 21 anos de reclusão. Na segunda fase, reduzi a pena intermediária para 17 anos e 06 meses de reclusão, dando procedência ao pleito de reforma da fração da atenuante para 1/6. Ao final, tornei definitiva a pena de 17 anos e 06 meses de reclusão, a menos da fixada em sentença (18 anos de reclusão).

No entanto, a vice-presidência desse e. Tribunal de Justiça Estadual, por constatar, no que tange à reforma da primeira fase, aparente dissonância com a Tese jurídica vinculante nº 1214 do STJ, devolveu os autos à esta Turma Julgadora a fim de que se pronunciasse se a hipótese poderia, ou não, subsumir-se à aludida tese. Ei-la:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam
reformatio in pejus
a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Desse modo, considerando que tal, recentíssimo, precedente qualificado passou a estabelecer como obrigatória a redução proporcional da pena-base, ante o afastamento de circunstância judicial negativa, em recurso exclusivo da defesa, declino do meu entendimento, passando a adotá-lo e recorrigir a pena do apelante, da seguinte forma:

Na primeira fase da dosimetria, constato que o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente: a culpabilidade, os antecedentes, personalidade do agente, assim como as circunstâncias e consequências do delito, fixando a dosimetria basilar em 19 (dezenove) anos de reclusão.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

A culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,
in casu
, é elevada; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social ultrapassa à própria do tipo, ante o número de investidas contra a vítima pelo apelante (diversos foram os tiros e facadas) (HC n. 403.623/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 19/12/2017).

Os antecedentes criminais – referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os, conforme certidão Num. 18332000 - Pág. 2 dos presentes autos e a confirmação correspondente nos Sistemas Libra e PJe deste Egrégio Tribunal, como inexistentes.

A personalidade do agente – a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

É válido ressaltar que sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – revelam-se de modo a serem negativadas, tendo em vista a maneira de tornar impossível a defesa da vítima, uma das qualificadoras cujo deslocamento para cá encontra respaldo na jurisprudência pátria (AgRg no HC n. 846.844/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

As consequências do delito – alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como negativas, porquanto, segundo a jurisprudência superior, o fato da vítima ser jovem, extrapola o tipo penal (AgRg no HC n. 334.899/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 13/3/2020.)

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (reclusão, de 12 a 30 anos), que remanescem 03 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, bem como, o teor do Tema nº 1214 do STJ, fixo a pena basilar em 16 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Na segunda fase, não reconhecidas agravantes e identificada a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal), considerando o patamar indicado pela jurisprudência superior, não havendo motivo para ser outro, aplico a fração de 1/6 (um sexto), redimensiono a pena intermediária, então, em para 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Torno definitiva a pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ante à inexistência de causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Fica a cargo do juízo das execuções penais a detração da prisão cautelar do apelante (AgRg no AREsp 1247250/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 18/12/2020).

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a valoração das circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime fechado.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, redimensionando a pena do apelante para
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Como o recurso em questão foi submetido a novo julgamento por esta Turma de Direito Penal, procedo a ANULAÇÃO do Acórdão presente na Num. 21674399.

É o voto.

Belém, 18/03/2025